Tribunal: TCU
Processo: 024.177/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Pagamento de Função Gratificada aos servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem-PR) cedidos à Superintendência do Inmetro no RS (Surrs)

Inteiro teor:
Acórdão 2756/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), referente à possível ocorrência de irregularidades no Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem-PR) quanto ao pagamento de função gratificada, instituída por intermédio de ordem de serviço, com recursos provenientes do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Considerando o Acórdão 2749/2023-TCU-Plenário , que determinou a expedição de ciências ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e ao Inmetro acerca do risco de comprometimento do adequado funcionamento da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I) e recomendou a adoção de medidas normativas e operacionais para regulamentar o sistema de delegação de competência e colaboração federativa; Considerando que no voto condutor do referido acórdão ficou consubstanciado que o repasse de recursos federais aos Institutos de Pesos e Medidas estaduais (Ipems) reveste-se da qualidade de ressarcimento, salvo em situações específicas de relação convenial típica; Considerando que os Ipems, ao utilizarem esses recursos, não atuam como administradores de recursos federais destinados a uma finalidade específica e sujeitos à elaboração e apresentação de prestação de contas, mas administram recursos que lhes pertencem e, nessa condição, estão sujeitos à fiscalização do respectivo tribunal de contas estadual. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, 235 e na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, por não se tratar de matéria sujeita a fiscalização desta Corte de Contas, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão e da instrução da unidade técnica (peça 65) ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e ao Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem-PR). 1. Processo TC- Processo 024.177/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 029.359/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Entidade: Inmetro - Superintendência do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.